Tribunal: TJDFT
Processo: 0702369-50.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA RESTABELECER A PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DOS RÉUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INVIABILIDADE.
1. Inviável o atendimento de pedido de decretação da prisão preventiva de pessoal envolvido, mesmo em delito de homicídio, na condição de participante, quando não configurados quaisquer dos requisitos dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
2. Recurso conhecido e desprovido.